Tribunal: TJSP
Processo: 2268734-87.2020.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Inventário e Partilha
Órgão julgador: Claudio Godoy
Órgão colegiado: 1a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2021-01-14
Data de publicação: 2021-01-14

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2021.0000014375
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Instrumento no
2268734-87.2020.8.26.0000, da Comarca de São Paulo, em que são agravantes
RODRIGO LINS COSTA (INVENTARIANTE), ABDIAS COSTA (ESPÓLIO) e
IRAÍDES LINS COSTA (ESPÓLIO), são agravados EURIDES DA SILVA COSTA,
SIMONE DA SILVA COSTA, ELAINE DA SILVA COSTA, AFONSO DA SILVA
COSTA, MARIA SOCORRO DA SILVA COSTA, ELISABETH LINS COSTA,
OLIMPIO LINS COSTA, INACIO DA SILVA COSTA, MARIA MARGARIDDA
SILVA COSTA e ELISETE IZIDIO DA SILVA COSTA.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 1a Câmara de Direito
Privado do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Negaram
provimento ao recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra
este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores FRANCISCO
LOUREIRO (Presidente sem voto), AUGUSTO REZENDE E JOSÉ EDUARDO
MARCONDES MACHADO.
São Paulo, 14 de janeiro de 2021.
CLAUDIO GODOY
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2268734-87.2020.8.26.0000 -Voto no 22.719
2
AGRAVO DE INSTRUMENTO
Processo n. 2268734-87.2020.8.26.0000
Comarca: São Paulo
Agravantes: RODRIGO LINS COSTA (Inventariante)
Agravados: ABDIAS COSTA (Espólio), IRAÍDES LINS COSTA
(Espólio) e OUs.
Juíza: Dra. Fátima Cristina Ruppert Mazzo
Voto n. 22.719

Agravo de instrumento. Inventário. Inclusão dos
honorários de advogado contratado pelo inventariante
como dívida do espólio. Relação entre os herdeiros que é
litigiosa, sendo inviável a atribuição de tal despesa ao
espólio. Representação distinta desde o início do feito.
Precedentes. Decisão mantida. Recurso desprovido.
Cuida-se de agravo de instrumento
tirado de decisão que, em autos de inventário, mandou excluir das
últimas declarações o valor de honorários de advogado contratado pela
inventariante. Aduzem os agravantes que a atuação do causídico se deu
em benefício de todos os herdeiros e do monte; que alguns dos herdeiros
contrataram outro advogado, mas sem qualquer litígio estabelecido; que
inclusive foram poucas as manifestações deste outro patrono. Ponderam
que, quando não há litígio, a atuação do advogado em benefício de todos
os herdeiros, ainda que contratado pelo inventariante, se deve carrear ao
monte.
Sem pleito liminar, o recurso foi

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2268734-87.2020.8.26.0000 -Voto no 22.719
3
regularmente processado (fls. 10/11) e respondido (fls. 14/18).
É o relatório.
O recurso não merece provimento.
Conforme jurisprudência consolidada
deste Tribunal, não se pode admitir que, havendo divergência entre os
sucessores, o espólio arque com os honorários do advogado contratado
pelo inventariante, sob pena de se impor aos herdeiros a contratação de
profissional em defesa de interesses contrários aos seus.
Nesse sentido, confiram-se os seguintes
julgados:
“No caso em tela, pleiteia o agravante
que o contrato celebrado entre o inventariante e o advogado constituído
seja incluído como encargo da herança. Porém, verifica-se que o
contrato de honorários foi firmado apenas pelo inventariante, ora
agravante. Além disso, clara está a divergência das partes no tramite do
processo. Ora, os honorários advocatícios despendidos na defesa dos
bens a serem inventariados, somente poderão ser custeados pelo
espólio, se houver interesse comum de todos os herdeiros. Com efeito,
por certo, não é o caso das partes e, por este motivo, cada herdeiro
deverá responder pelos honorários do seu advogado constituído.”
(Agravo de Instrumento 2005144-57.2019.8.26.0000; Rel. Fábio
Quadros; 4a Câmara de Direito Privado; j. 29/07/2019)

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2268734-87.2020.8.26.0000 -Voto no 22.719
4
“Efetivamente, não há como atribuir
aos demais herdeiros a obrigatoriedade de arcar com os honorários do
patrono do espólio, convencionados em valor realmente expressivo e
superior à tabela de honorários da Ordem dos Advogados do Brasil
(10% do valor real e total do monte-mor - fls. 2341/2343, dos autos de
origem). Observa-se que em mais de uma oportunidade os agravados
manifestaram-se
contrariamente
às
decisões
tomadas
pelo
inventariante, sustentado não terem sido previamente consultados,
conforme documentos juntados com a contraminuta. A jurisprudência
do Superior Tribunal de Justiça é firme no sentido de excluir da
obrigação comum de todos os herdeiros o pagamento dos honorários do
advogado contratado pelo inventariante, quando constatado dissenso
entre os herdeiros. (...) Vale também lembrar a preciosa lição de
Euclides de Oliveira e de Sebastião Amorim acerca do tema: 'As
despesas com honorários do procurador competem aos herdeiros e
demais interessados no processo de inventário, desde que se trate de
contratação conjunta, para representação por mandatário único. Se
necessária a contratação de advogados diversos, em vista de litígio
instaurado nos autos do inventário, responderá cada parte pelos
honorários do seu patrono. Confira-se, a propósito, julgado do Supremo
Tribunal Federal, assim ementado: 'Evidenciando-se divergência entre
a meeira e a herdeira, e não concordando esta com a contratação de
advogado escolhido por aquela, não deve a última suportar o ônus com
os honorários daquele causídico, já que teria como teve de contratar
outro advogado para a defesa de seus interesses' (RE n. 110.432-RJ, 2a
T., rel. Min. Aldir Passarinho, DJU de 19.2.88, p. 2475)' (Inventários e
partilhas, direito das sucessões teoria e prática, 23a ed., São Paulo:

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2268734-87.2020.8.26.0000 -Voto no 22.719
5
Livraria e Editora Universitária de Direito, 2013, pág. 309).” (Agravo
de Instrumento 2011997-82.2019.8.26.0000; Rel. José Roberto
Furquim Cabella; 6a Câmara de Direito Privado; j. 28/05/2019)
“Pelo que se vislumbra dos autos, os
herdeiros possuem patronos distintos, sendo cediço que a existência de
impugnações e de divergências entre os herdeiros é razão para se
presumir que o processo de inventário seja litigioso. O causídico está
defendendo o interesse particular do inventariante, a ensejar exclusão
da mencionada verba honorária do rol de despesas a serem suportadas
pelo espólio. (...) Assim, incomprovado que o advogado está atuando em
benefícios do espólio, somada à divergência de outros interessados,
merece subsistir, pois, a r. decisão recorrida. Acresça-se, ainda, que
não houve comprovação de que o pedido de reembolso das custas tenha
sido objeto de apreciação pelo Juízo de origem, razão pela qual não
pode ser analisado por este Tribunal, sob pena de supressão de
instância.” (Agravo de Instrumento 2085291-07.2018.8.26.0000; Rel.
José Rubens Queiroz Gomes; Órgão Julgador: 7a Câmara de Direito
Privado; j. 15/08/2018)
“Contudo,
os
honorários
do
procurador constituído pelo agravante não podem ser suportados pelo
espólio, uma vez que as herdeiras discordaram (fs. 34) e constituíram
advogado distinto para intervir na causa. A jurisprudência deste E.
Tribunal é pacífica no sentido de que não é possível a cobrança dos
honorários advocatícios do procurador do inventariante dos herdeiros:
(...).” (Agravo de Instrumento 2251465-40.2017.8.26.0000; Rel.
Hamid Bdine; 4a Câmara de Direito Privado; j. 23/05/2018)

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2268734-87.2020.8.26.0000 -Voto no 22.719
6
“Cuida-se de saber se os honorários do
advogado contratado pelo inventariante devem ser pagos por ele ou
pelo espólio. Não há uma resposta única para essa questão, pois tudo
depende do caso concreto. Numa primeira hipótese, que é a do
advogado contratado pelo inventariante cuidar de todo o processo de
inventário, até a expedição do formal de partilha, sem nenhum
incidente, é evidente que seus honorários devem ser pagos pelo espólio,
pois seu trabalho beneficiou a todos os herdeiros e legatários. Já numa
outra hipótese, a de que o processo de inventário tenha sido marcado
por incidentes processuais, com divergências entre os herdeiros e
legatários, e mesmo testamenteiro, de forma tal que estes tenham tido de
contratar advogado para proteger seus interesses, não se pode, de
forma alguma, defender o pagamento dos seus honorários pelo espólio,
ou seja, por todos os que foram parte no inventário. Duas incoerências
marcantes decorreriam da assunção dessa posição. A primeira é a de
que estariam pagando por um serviço que não os beneficiou, na medida
em que o andamento do processo não ficou por conta exclusiva do
advogado nomeado pelo inventariante. E a segunda, mais grave, é que
teria que pagar para alguém que exatamente defendeu posições
antagônicas
aos
seus
interesses.”
(Agravo
de
Instrumento
9018740-19.2001.8.26.0000; Rel. Carlos Assumpção Neves Filho;
Oitava Câmara de Direito Privado de Férias; r. 22/05/2002)
Este também é o entendimento do
Superior Tribunal de Justiça:
PROCESSUAL CIVIL. INVENTÁRIO.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2268734-87.2020.8.26.0000 -Voto no 22.719
7
MULTIPLICIDADE
DE
PROCURADORES.
INTERESSES
ANTAGÔNICOS DOS HERDEIROS. HONORÁRIOS DE ADVOGADO.
I. Concluído pelo Tribunal estadual que os interesses dos herdeiros
eram antagônicos em relação à inventariante, os honorários dos
advogados por esta contratados, inclusive substituídos por duas vezes
sem prévia consulta ou anuência dos demais, não constituem ônus do
espólio, cada qual respondendo pelo pagamento do trabalho dos
respectivos procuradores, situação esta calcada na interpretação dos
fatos do processo de inventário, de impossível reexame pelo STJ, ao teor
da Súmula n. 7. II. Recurso especial não conhecido. (REsp 324.085/RS,
Rel. Min. Aldir Passarinho Junior, Quarta Turma, j. 26/02/2002)
CIVIL E PROCESSUAL CIVIL -
HONORÁRIOS DE ADVOGADO - ESPÓLIO. I - Não havendo
interesses em conflito entre os interessados, os honorários do advogado
contratado pela inventariante constituem encargo da herança. II -
Precedentes. III - Recurso conhecido e provido. (REsp 210.036/RJ,
Rel. Min. Waldemar Zveiter, Terceira Turma, j. 19/02/2001)
No caso concreto, já a fls. 166/168 da
origem, os agravados peticionaram no feito, constituindo advogado
próprio (fls. 169/173). Naquela ocasião, informaram que havia sido
iniciado inventário extrajudicial, inclusive com o pagamento do ITCMD.
Em sua petição de fls. 240/243 da
origem, o inventariante confirmou a tentativa frustrada de solução
extrajudicial, atribuindo ao desinteresse de alguns herdeiros, falta de
condições financeiras e suposta intenção de se impedir a venda do único

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2268734-87.2020.8.26.0000 -Voto no 22.719
8
bem imóvel inventariado. Informou, ainda, que o bem é dividido em três
casas, sendo duas ocupadas pelas herdeiras Maria do Socorro da Silva
Costa e Elizabeth Lins Costa; e que, no mais, ainda alugam a terceira,
ficando com o valor locatício.
Apresentadas as últimas declarações,
incluiu o inventariante (fls. 369/381) o valor relativo aos honorários
contratuais do patrono por ele contratado. Intimados, os ora agravados
refutaram a inclusão dos honorários contratuais como dívida do espólio
e requereram prazo para juntar comprovantes de recolhimento do
ITCMD (fls. 392/394).
Já em resposta a esse recurso, os
agravados sustentaram que há erros na partilha, que serão demonstrados
nos autos do inventário, e aduziram que nunca concordaram com a
cobrança de aluguéis realizada.
Na verdade, pelo que dos autos consta,
os aluguéis recebidos em nome de Elizabeth Lins Costa passaram a ser
depositados judicialmente. E, a respeito, nota-se o trecho, no item
relativo às dívidas do espólio: “ITCMD a ser calculado com dedução do
crédito relativo à locação de uma residência no imóvel inventariado,
cujos valores informados e depositados no Banco do Brasil em nome de
Elizabeth Lins estão descritos e demonstrados a fls. 238/357 e totalizam
a importância nominal, sem as correções na importância de R$
27.529,20” (fls. 375).
Assim, não se deixa de todo modo de

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2268734-87.2020.8.26.0000 -Voto no 22.719
9
vislumbrar o conflito havido na espécie entre as partes, com
representação diversa.
Nesse contexto, foi mesmo acertada a
decisão agravada.
Ante
o
exposto,
NEGA-SE
PROVIMENTO ao recurso.
CLAUDIO GODOY
relator